Tribunal: TJES
Processo: 5002219-94.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002219-94.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: CARLOS SEBASTIAO RIBEIRO SOUZA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
C/C DANOS MORAIS
. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESISTÊNCIA. AL
EGA O AUTOR QUE FIRMOU CONTRATO DE CONSÓRCIO, NO VALOR DE
R$110.000,00 OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO. RELATA QUE FOI ORIENTADO PELO VENDEDOR A CONFIRMAR AS INFORMAÇÕES QUANDO A RÉ ENTRASSE EM CONTATO, COMO CONDIÇÃO PARA SUA CONTEMPLAÇÃO. CONTUDO, ASSEVERA QUE NÃO FOI CONTEMPLADO E SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DE ENTRADA, NO IMPORTE DE R$ 9.480,49, PORÉM, NÃO OBTEVE ÊXITO. DIANTE DISSO, POSTULA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DA REQUERIDA REQUERENDO, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, REQUER
A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. VALOR CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, EIS QUE A AVENÇA NÃO FORA PREVIAMENTE CANCELADA. A PRETENSÃO AUTORAL RECAI SOBRE A INTEGRALIDADE DO NEGÓCIO, O QUAL FOI FIRMADO NO MONTANTE DE R$110.000,00. LOGO, O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA EXTRAPOLA O TETO PERMITIDO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3 O, INCISO II, DA LJE, O QUE RETIRA A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA LIDE.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E, ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO E DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, INCISO II, DA LJE
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)